Tribunal: STF
Processo: RE 150176
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS   DE  DECLARAÇÃO.   OMISSAO  INEXISTENTE.
INTEMPESTIVIDADE  E  DESERÇÃO  DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES
REPELIDAS.
          1.  E tempestivo  o recurso  extraordinário, de  vez que os
feriados  da Semana  Santa, que  se seguiram  a publicação do acórdão
recorrido,  não  são  computados  para  fins  de  contagem  do  prazo
recursal.
          2.  Incumbia a recorrente, até  a edição da Lei n. 8.950/94
--  que deu nova redação  ao caput do  art. 511 do Código de Processo
Civil  --, preparar  o recurso  extraordinário, no  prazo de 10 (dez)
dias, mediante intimação para a pratica do ato.
          3. Embargos rejeitados.